Tribunal: TJSP
Processo: 1023933-64.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Município de São Paulo – IPTU – Imóveis resultantes de desdobro de gleba originária - Criação de números de contribuinte em duplicidade para cada um dos três lotes resultantes - Tributo recolhido nos números de contribuintes antigos - Lançamentos dúplices - Inscrição no Cadastro de Inadimplentes - Insubsistência dos lançamentos configuradores de "bis

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Município de São Paulo – IPTU – Imóveis resultantes de desdobro de gleba originária - Criação de números de contribuinte em duplicidade para cada um dos três lotes resultantes - Tributo recolhido nos números de contribuintes antigos - Lançamentos dúplices - Inscrição no Cadastro de Inadimplentes - Insubsistência dos lançamentos configuradores de "bis in idem" e das restrições cadastrais - Vedação de ajuizamento de execuções fiscais – Parte do pedido não acolhida por restringir o acesso à Justiça - Sentença reformada – Recurso provido em parte.